Tribunal: TJSP
Processo: 2233782-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Débitos de ICMS. Operações mercantis com empresa considerada inidônea. Decisão que rejeita exceção de pré-executividade, na qual se alegou que o AIIM não mais subsiste porquanto os fatos ali tratados seriam os mesmos de outro auto de infração, já anulado por decisão transitada em julgado. Tese que não se sustenta, já que os autos de infração relatam períodos e fornecedores

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Débitos de ICMS. Operações mercantis com empresa considerada inidônea. Decisão que rejeita exceção de pré-executividade, na qual se alegou que o AIIM não mais subsiste porquanto os fatos ali tratados seriam os mesmos de outro auto de infração, já anulado por decisão transitada em julgado. Tese que não se sustenta, já que os autos de infração relatam períodos e fornecedores distintos. Eventual correlação entre os fatos o que, aliás, demandaria prova, não possibilita o acolhimento pela estreita via da exceção. Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001007794
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2233782-82.2020.8.26.0000, da Comarca de São
Paulo, em que é agravante ALEX ESCAME SEGURA - ME, é agravado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmo.
Desembargadores CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI (Presidente) E
LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
VERA ANGRISANI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Público
2
Agravo de Instrumento n.o 2233782-82.2020.8.26.0000 – São Paulo 36564
VOTO No 36564
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2233782-82.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: ALEX ESCAME SEGURA ME
AGRAVADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MM. JUÍZA: DRA. ROBERTA DE MORAES PRADO
EXECUÇÃO FISCAL. Débitos de ICMS. Operações
mercantis com empresa considerada inidônea.
Decisão que rejeita exceção de pré-executividade,
na qual se alegou que o AIIM não mais subsiste
porquanto os fatos ali tratados seriam os mesmos
de outro auto de infração, já anulado por decisão
transitada em julgado. Tese que não se sustenta, já
que os autos de infração relatam períodos e
fornecedores distintos. Eventual correlação entre os
fatos o que, aliás, demandaria prova, não possibilita
o acolhimento pela estreita via da exceção. Decisão
mantida. Recurso conhecido e não provido.
I- Trata-se de agravo de instrumento tirado
por ALEX ESCAME SEGURA - ME da decisão de fls. 67/68 dos
autos da execução fiscal aparelhada pela FAZENDA DO ESTADO
DE SÃO PAULO, decisão esta que rejeitou exceção de pré-
executividade.
Ajuizada execução fiscal em 01.11.14 para
cobrança de débitos de ICMS expressos na CDA de no
1.157.717.219, com o principal correspondente a R$4.637,56 (fls.
01/03), foram opostos embargos à execução, autuados sob no
1000092-94.2015.8.26.0000 e rejeitados liminarmente nos termos
do art. 485, II do CPC (fls. 18/19).
Considerando que o valor atualizado da
execução não ultrapassava 1.200 UFESP ́s, a exequente requereu a
intimação da parte contrária para que se manifestasse sobre
eventual concordância com a desistência da ação sem ônus para as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Público
3
Agravo de Instrumento n.o 2233782-82.2020.8.26.0000 – São Paulo 36564
partes, nos termos do art. 1o da Lei n° 14.272/10 e Resolução PGE
no 21/17 (fls. 23/24).
A
executada
foi
contrária
à
extinção,
asseverando que o pedido da Fazenda teria como base “(...) o trânsito
em julgado da ação 1009032-62.2014.8.26.0053 que confirmou entendimento
jurisprudencial que a declaração de inidoneidade possui efeitos, apenas e tão
somente, para o futuro
ou seja, não pode ser reconhecida em caráter
retroativo. É importante frisar que a ação 1009032-62.2014.8.26.0053 tem como
objeto, a anulação do AIIM 4.024.883 (objeto da execução fiscal n.
1585305-45.2014.8.26.0014) o qual, por sua vez, tem *exatamente* o mesmo teor
do AIIM 4.034.202 que é objeto desta execução fiscal qual seja, a glosa de
crédito de ICMS por conta da aquisição de mercadoria de fornecedor inidôneo
(das empresas AIEV/KADAR) (...)” (sic) e destacando que a FESP
sabidamente, ingressou com ação de execução fiscal para cobrança
completamente ilícita de tributo (fls. 27/28).
O feito prosseguiu e a Fazenda requereu a
penhora online de ativos financeiros (fls. 40). Em seguida a
executada apresentou exceção de pré-executividade alegando em
resumo que em março de 2014 propôs a ação anulatória no
1009032-62.2014.8.26.0053 que tinha como objeto, a anulação do
AIIM no 4.024.833 do qual se originou a CDA no 1.157.710.048
que é derivada do mesmo auto de infração da CDA no
1.157.717.219, que instrui esta execução. Em setembro de 2019
transitou em julgado a ação anulatória, confirmando-se a anulação
do AIIM n. 4.024.833 do qual se originou a CDA n. 1.157.710.048, e
em razão disso fulminou-se também o título no qual se funda a
execução, daí ser de rigor também a extinção desta, com
condenação da FESP a arcar com o ônus da sucumbência (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Público
4
Agravo de Instrumento n.o 2233782-82.2020.8.26.0000 – São Paulo 36564
41/43).
Após a impugnação da FESP, sobreveio a
decisão guerreada, forte na tese de que o crédito tributário objeto
da anulatória não se refere ao mesmo fato gerador desta execução
fiscal. Como a decisão proferida nos autos daquela demanda se
refere a outro auto de infração, não há se falar em nulidade da CDA
que instrui a presente execução.
Nas razões recursais a agravante insiste na
tese posta na exceção, de que no mesmo momento em que se
iniciou a execução fiscal, também se ingressou com a de no
1585305-45.2014.8.26.0014, a qual, apesar de possuir CDA e ser
fundada em AIIM distintos (AIIM no 4.024.833 e CDA no
1.157.710.048), tratou dos mesmos fatos, sendo o mesmo devedor,
mesmo fundamento legal e mesma multa aplicada. De seu turno, a
agravante ingressou com ação anulatória de débito fiscal (autos no
1009032-62.2014.8.26.0053) e lá o AIIM que originou a CDA fora
anulado, extinguindo-se a CDA que fundou a execução fiscal no
1585305-45.2014.8.26.0014, com condenação da FESP a arcar com
o ônus da sucumbência. Como não queria pagar novamente
honorários, requereu a extinção da execução sem ônus para as
partes. Insiste que os fatos são exatamente os mesmos e, o que
aconteceu é que, oriundo de uma mesma fiscalização e dos mesmos
fatos, foram lavrados vários autos de infração, um para cada período
de competência, daí ser de rigor o acolhimento da exceção para
extinguir também a segunda execução.
Recurso distribuído livremente (fls. 42), a
agravada foi intimada e apresentou resposta (fls. 47/50). Houve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Público
5
Agravo de Instrumento n.o 2233782-82.2020.8.26.0000 – São Paulo 36564
oposição ao julgamento virtual (fls. 54). Foram apresentadas as
cópias dos dois autos de infração mencionados (fls. 57/59 e
212/214).
É o relatório.
II- O recurso deve ser conhecido, mas não
comporta provimento.
Como visto, bate-se a recorrente pela tese
de que o AIIM no 4.034.202-5 trata exatamente dos mesmos fatos
descritos no AIIM no 4.024.883-5, o qual foi anulado por sentença já
transitada em julgado proferida na ação anulatória no
1009032-62.2014.8.26.0053. Assim, o destino daquele auto de
infração deveria ser o mesmo, e por consequência a execução não
teria como prosseguir.
Ocorre que a tese não se sustenta. Veja-se o
que consta do AI 4.024.883-5 (fls. 57): “Deixou de pagar o ICMS
devido no valor total de R$ 18.988,09 (dezoito mil, novecentos e oitenta e oito
reais e nove centavos), no período de setembro de 2011 a maio de 2012,
conforme indicado no demonstrativo I anexo, cobrado por responsabilidade
solidária, nos termos do artigo 124 do Código Tributário Nacional e artigo 5o,
inciso X, letra "g" da Resolução Comitê Gestor do Simples Nacional no 94 de
29/11/2009, por ter adquirido mercadorias acobertadas por documentos
fiscais ineficazes, visto que não atendem às condições previstas nos ítens 3 e
4 do § 1o do artigo 59 do RICMS (Decreto 45490/00), supostamente emitidos
por AIEV Comércio de Papeis Ltda. CNPJ. 13.920.887/0001-88 - I.E.
635.397.250.110, cujo estabelecimento foi considerado inexistente desde a sua
abertura. Juntamos ao presente as provas comprobatórias da infração: 1- Ficha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Público
6
Agravo de Instrumento n.o 2233782-82.2020.8.26.0000 – São Paulo 36564
Resumo, Relatório de Apuração, Termo de Diligencias Fiscais e Demonstrativo
2.05-B. 2- Notificações emitidas para comprovação das operações e
documentos apresentados pelo contribuinte (comprovantes de pagamento
efetuados para a empresa TBLV Com. Imp. Exp. de Papeis Ltda.) 3- DANFEs
das Notas Fiscais ineficazes. 4- Livros Registro de Entradas. INFRINGÊNCIA:
Arts. 203, art. 184, do RICMS (Dec. 45.490/00). CAPITULAÇÃO DA MULTA:
Art. 85, inc. I, alínea "l" c/c §§ 1°, 9° e 10°, da Lei 6.374/89” (grifos nossos).
Já o AIIM no 4.034.202-5 (fls. 212) tem o
seguinte teor: “Deixou de pagar o ICMS devido no valor total de R$
4.637,56 (quatro mil, seiscentos e trinta e sete reais e cinqüenta e seis centavos),
em 19/12/2012, conforme indicado no demonstrativo anexo, cobrado por
responsabilidade solidária, nos termos do artigo 124 do Código Tributário
Nacional e artigo 5o, inciso X, letra "g" da Resolução Comitê Gestor do Simplas
Nacional no 94 de 29/11/2009, por ter adquirido mercadorias acobertadas por
documentos fiscais ineficazes, visto que não atende às condições previstas
nos itens 3 e 4 do § 1o do artigo 59 do RICMS (Decreto 45.490,00),
supostamente emitido por NEWPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA. CNPJ.
17.190.606/0001-30,
I.E.
-
145.819.393.119,
cujo
estabelecimento
foi
considerado inexistente desde a sua abertura. Juntamos ao presente os
documentos comprobatórios da infração: 1
Ficha Resumo, Proposta de
Procedimento Administrativo - Constatação de Nulidade de Inscrição
Estadual, Declaração de Não Localização de Contribuinte, Termo de
Diligências Fiscais 1, 2 e 3, Nulidade de Inscrição Estadual. 2-Notificações
emitidas para comprovação das operações e documentos apresentados pelo
contribuinte (comprovantes de pagamentos efetuados para a empresa TBLV
Com. Imp. Exp. de Papeis Ltda.) 3- DANFE da Nota Fiscal ineficaz. 4- Livro
Registro de Entradas. INFRINGÊNCIA: Arts. 203 e art. 184, do RICMS (Dec.
45.490/00). CAPITULAÇÃO DA MULTA: Art. 85, inc. I, alínea "l" c/c §§ 1°, 9°
e 10°, da Lei 6.374/89.” (grifos nossos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Público
7
Agravo de Instrumento n.o 2233782-82.2020.8.26.0000 – São Paulo 36564
Evidentemente não se trata dos mesmos
fatos. O período é diverso e as notas consideradas inidôneas foram
emitidas por empresas distintas. E em virtude disso, também não
cabe falar em prevenção decorrente do julgamento do apelo
interposto
nos
autos
no
1009032-62.2014
(distribuído
originariamente à E. 5a Câmara de Direito Público e julgado pela E.
10a Câmara Exgtraordinária por força da Resolução no 737/15)
Constou do acórdão pelo qual restou anulado
o AIIM no 4.024.883-5 que naquele feito foram apresentados
demonstrativos de entrega e comprovados os pagamentos das
mercadorias adquiridas (fls. 20/21). Como os fornecedores, o
período e o valor são totalmente distintos, é inviável estender os
efeitos daquela decisão para considerar nulo o AIIM no 4.034.202-5,
pois para este não foram apresentados os mesmos comprovantes. E
mesmo que fossem, o argumento deveria ser deduzido em sede de
embargos, com ampla dilação probatória, e não em sede de exceção
de pré-executividade, de forma que a r. decisão não comporta
reparos.
Para fins de prequestionamento, observo que
a solução da lide não passa necessariamente pela restante legislação
invocada e não declinada. Equivale a dizer que se entende estar
dando a adequada interpretação à legislação invocada pelas partes.
Não se faz necessária a menção explícita de dispositivos, consoante
entendimento consagrado no Eg. Superior Tribunal de Justiça, nem o
Tribunal é órgão de consulta, que deva elaborar parecer sobre a
implicação de cada dispositivo legal que a parte pretende mencionar
na solução da lide, uma vez encontrada a fundamentação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Público
8
Agravo de Instrumento n.o 2233782-82.2020.8.26.0000 – São Paulo 36564
necessária.
Do
exposto,
conhece-se
e
nega-se
provimento ao recurso.
VERA ANGRISANI
Relatora